Tribunal: TJDFT
Processo: 0727770-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0727770-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AIRES DE ARAUJO NETO AGRAVADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE AIRES DE ARAUJO NETO, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória, requerida em sede de ação de rescisão contratual, ajuizada em desfavor de COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE. Alegou que, em 21/11/2015, firmou com a recorrida contrato de cessão de uso de unidade hoteleira, segundo o qual “poderia usufruir de todos esses complexos hoteleiros conveniados no Brasil e no exterior, pelo valor de R$ 41.714,00, além de uma pequena taxa de manutenção anual previamente fixada em caso de uso, bem como poderia o Autor gozar de diversos outros benefícios e comodidades disponibilizados pela Requerida” (ID 49357817 – p. 2 – autos na origem). Foi ajustado o pagamento de montante total de R$ 41.714,00 (quarenta e um mil setecentos e quatorze reais), dividido em entrada e, posteriormente, parcelas mensais, tendo adimplido até o momento R$ 15.362,00 (quinze mil trezentos e sessenta e dois reais). Contudo, “desde a assinatura do contrato até a presente data, o Autor não consegue fazer reversas ou utilizar o sistema da Requerida, apesar de ter cumprido com a sua obrigação ao longo de aproximadamente 04 anos de contrato” (ID 49357817 – p. 3 – autos na origem). Ao buscar extrajudicialmente a rescisão contratual por culpa exclusiva da demandada, deparou-se com a informação de que “além da perda do pagamento efetuado, deveria pagar mais 10% de cláusula penal pelo descumprimento contratual cumulativamente com 17% sobre o valor total do contrato” (ID 49357817 – p. 4 – autos na origem). Na ação, requereu a rescisão do contrato por culpa da demandada e restituição integral dos valores adimplidos. Em sede de tutela provisória antecedente, requereu a suspensão da obrigação de pagamento das parcelas que se vencerem no curso do processo, impedindo-se a requerida de inscrever seus dados em cadastros de proteção ao crédito. Subsidiariamente, pleiteou que seja deferido o depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas. O pedido liminar foi indeferido (ID 49420340 – autos na origem). Nas razões recursais, a agravante reiterou os fundamentos que sustentam o pleito rescisório. Requereu a antecipação da tutela recursal nos mesmos moldes da tutela provisória indeferida e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular (ID 13308060 e ID 13308077). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante os seguintes fundamentos (ID 49420340 – autos na origem): (...) No caso em apreço, o autor alega que, apesar de ter cumprido a sua parte na obrigação contratual, não conseguiu usufruir dos serviços contratados com a ré, impulsionando-lhe a postular a resolução pela parte autora nenhum elemento demonstrativo de que o autor tentou converter os pontos contratados em estadias e que a ré se recusou a cumprir a referida obrigação por ela assumida. Existe, ademais, a previsão de incidência de multa de 17% do valor do contrato no caso de rescisão antecipada (Cláusula 10.2 - ID49358093, p. 11), mas não há nenhum documento comprovatório de que, além da referida multa, a ré tenha efetivamente pretendido reter 100% dos valores até então pagos pelo autor. Não há, portanto, que se falar, pelo menos diante dos elementos acostados nos autos pela parte autora, na existência de probabilidade do direito invocado. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado pelo autor. (...) A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que celebrou contrato de cessão de uso de unidade hoteleira em 21/11/2015 e desde então adimpliu as prestações acordadas. No entanto, a suplicada oferece resistência injustificada ao usufruto dos serviços contratados, razão pela qual requereu sua rescisão, sem a incidência das penalidades correspondentes. O princípio da obrigatoriedade dos contratos – pacta sunt servanda – não significa que as partes devem ficar eternamente obrigadas pelas clausulas contratuais, mas sim que eventual rompimento do pacto lhes trará ônus correspondentes. Significa dizer que todo contrato tem uma cláusula resolutória implícita, sujeitando a parte inadimplente a ressarcir perdas e danos. Desta forma, inegável a natureza potestativa do direito de romper o pacto. Neste sentido, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 25% POR PARTE DA VENDEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. 1. A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2o), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ). 2. Hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019). 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019) No mesmo sentido, e especificamente em relação a contratos de cessão de uso da rede hoteleira, tem decidido este e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. POR PONTUAÇÃO. RESCISÃO POSTULADA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. Restando demonstrado nos autos, a constante dificuldade por parte da agravante em conseguir usufruir dos serviços contratados com a agravada, o que lhe impulsionou a postular a rescisão contratual, não faz sentido que a agravante continue a arcar com as prestações do contrato, mormente considerando que não mais tem interesse na continuidade do negócio. É razoável a determinação de que a empresa de hospedagem se abstenha de cobrar parcelas vincendas ou encaminhar o nome da agravante aos órgãos de proteção ao crédito, em face de sua manifestação em rescindir o negócio jurídico entabulado, estando pendente apenas a discussão quanto a abusividade das cláusulas rescisórias. Agravo de Instrumento conhecido e, no mérito, provido para confirmar liminar anteriormente concedida. (Acórdão 1049769, 07113282120178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a extinção das obrigações principais assumidas por ambas as partes é consequência inexorável da rescisão do contrato, restando a controvérsia apenas quanto a seus efeitos acessórios. Uma vez que o consumidor teria o direito irrecusável ao rompimento do contrato e o contrato estabeleceria a perda dos valores desembolsados ao longo da relação contratual, não há razão plausível para obrigar o consumidor a continuar cumprindo uma obrigação que será invariavelmente extinta. Diante da inevitável extinção do contrato, não se justifica a manutenção da obrigação do consumidor em honrar o pagamento das parcelas que deverão, ao final, ser restituídas, ainda que parte. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e suspender a obrigação do consumidor de pagar pelas parcelas vincendas no curso do processo, bem como determinar à agravada que se abstenha de inscrever seus dados em cadastros de inadimplentes. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intime-se a agravada acerca desta decisão, bem como para aprestar suas contrarrazões no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 14:25:41. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador